Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716245-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. J. D. M. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: N. M. F. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por N. J. D. M. F. S., devidamente representado pelo genitor N. M. F. C. contra a decisão de ID 192865844, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0714996-53.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo Plantonista deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na origem, nos seguintes termos: I _ DA COMPETÊNCIA O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". 1 _ Dessa forma, devido à condição de maior vulnerabilidade da autora, de 3 (três) meses de idade, assim como considerando a obrigação de o Poder Público assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. 1.1 _ Anote-se a prioridade na tramitação. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 194136977, págs. 22/23, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 2.1 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 4.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 4.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 5 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 6 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Após, ao Ministério Público para parecer final, no prazo de 5 (cinco) dias. 8 _ Por fim, retornem os autos conclusos para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 9 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 194136977, pág. 19. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 10 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. VI _ DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. Não bastasse, a parte autora formulou pedido cumulativo de custeio do tratamento na rede privada, não sendo razoável a fixação de medida coercitiva com impactos diretos no orçamento (já insuficiente), destinado à toda a coletividade. 11 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de fixação de multa cominatória. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE PLANTÃO. Nas razões recursais o agravante sustenta que o magistrado atuante na origem deferiu parcialmente o pedido de internação requerido, sob o argumento de que deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida – sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. Esclarece que fica evidente que as recomendações foram feitas considerando a situação crítica em que se encontrava o País, com a quase totalidade das Unidades da Federação com utilização máxima, ou muito próxima da máxima, das estruturas de atendimento intensivo às necessidades de combate aos efeitos da pandemia de COVID-19, não servindo para amparar a situação em comento. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, em tese de Repercussão Geral, fixou que quando comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). Argumenta que: Em consulta ao portal INFOSAÚDE da SES-DF, é possível notar que a série histórica de leitos de UTI no DF (disponível em: https://info.saude.df.gov.br/leitospublicosseriehistoricaleitossalasit/), desde o registro mais antigo, datado em 11/03/2021, até a presente data, SEMPRE houve fila para esse serviço, variando entre 40 a 110 pacientes aguardando por um leito de UTI. A internação em leito de UTI é para ser um serviço de prestação IMEDIATA, pois são situações que o paciente se encontra sob quadro de EMERGÊNCIA (Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451, de 1995 c/c Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 2.156/2016). Ou seja, nunca a fila se encontrou zerada - portanto, as vagas de UTI nunca atenderam a demanda de pacientes, mesmo se tratando de serviço que deveria ser prestado de maneira imediata. Aduz que de forma anterior à utilização da Recomendação CEDS 01/2021, havia a Recomendação No 92, de 29 de março de 2021 DO Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que possuía o mesmo teor de recomendar aos magistrados que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, atuassem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e dos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (consequencialismo jurídico das decisões). Explicita que o Tribunal de Justiça do Distrito federal e dos Territórios já reconheceu o caráter temporário da Recomendação – CEDS 01/2021 e, dessa forma, a normativa citada e a descrita Recomendação no 92/CNJ, não devem possuir mais aplicabilidade, pois as suas considerações eram referentes à época do pico da crise pandêmica. Tece comentários acerca do consequencialismo jurídico sob a ótica dos pacientes em relação à omissão do ente federativo na promoção do direito à saúde, destacando que devem ser observadas as consequências que a determinação judicial tem gerado, inclusive para a parte mais vulnerável desse litígio, que é o paciente em quadro de emergência que se encontra sob desatendimento na rede pública de saúde. Informa que o Estado não pode, legitimamente, invocar o seu próprio descaso com o direito à saúde, que origina o déficit na prestação do serviço e as longas listas de espera, para forjar a ofensa ao princípio da isonomia, já que, dessa forma, fixa-se uma premissa de que por existirem outras pessoas que não têm o seu direito respeitado, nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito subjetivo. Pontua que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por meio do Tema 698 de Repercussão Geral, que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Assevera que, referente às Unidades de Terapia Intensiva e o período pós-pandêmico, o STF fixou em tese de Repercussão Geral que, comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). Fundamenta a necessidade de estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do decreto no 9.830/2019, havendo necessidade de análise das consequências práticas da decisão. Elucida que a omissão do agravado ocasiona graves riscos à saúde do paciente pois, conforme relatório médico acostado aos autos, está evidenciado que o quadro clínico do paciente é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito caso não receba a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Salienta que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer de internação em leito de UTI, o magistrado pode, até mesmo de ofício, determinar que tal providência seja realizada em hospital privado, às expensas do poder público; e que é admitido o pagamento das despesas quando há omissão em providencias a vaga, em tempo hábil, na rede pública de saúde. Afirma que o agravante requer apenas o direito de viver, com dignidade, sem o sofrimento e prejuízos ao seu desenvolvimento a que está submetida, permanecendo sem qualquer expectativa quanto ao fornecimento do serviço de saúde pleiteado. Colaciona julgados no mesmo sentido das argumentações lançadas. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos os instrumentos processuais – para: a. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente b. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); c. fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando o pedido liminar. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça ter sido deferida na origem (ID 194143017). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao pedido de concessão dos benefícios de gratuidade da justiça, tendo em vista que a benesse concedida em 1o Grau surte efeitos na instância revisora, entendo que não há necessidade de manifestação. Nesse aspecto, NÃO CONHEÇO o recurso, especificamente quanto ao pedido de gratuidade formulado. Ademais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à efetivação prática da antecipação de tutela deferida parcialmente na origem. No caso concreto, o relatório médico colacionado à origem, conforme ID 192863214, descreve a situação de saúde da agravante: Diagnóstico: - Síndrome Respiratório Aguda Grave --- Bronquiolite Viral Aguda (5o dia de sintomas) [...] HDA “Paciente de 3 meses com história de coriza há 3 dias, evoluiu com piora hoje apresentando dispneia e febre &gt;38°. Colocamos direto no BOX n oxigênio por CN. Hoje apresentou dificuldade para mamar. Refere que o irmão de anos está resfriado há 1 semana." EVOLUÇÃO Paciente encontra-se em box de emergência. Acompanhado pela mãe. Está em VM, estável hemodinamicamente, sem DVAS, sedado com midazolam e fentanil. Desde a IOT está anúrico, já realizou 2 fases rápidas (total de 36 ml/kg) e 1 bolus de furosemida 0,5 mg/kg/dose. Como o paciente não tem sinais de congestão, está estável hemodinamicamente, opto por nova fase rápida (17 ml/kg) e novo bolus de furosemida após. Solicito exames para avaliar função renal, e discuto com enfermagem sobre possibilidade de repassar SVD, sob suspeita de obstrução. Aceitando bem dieta por sonda, sem distensão. [...] CONDUTA: - Inicio antibiótico: Unasyn 200 mg/kg/dia - Solicito trocar sonda vesical de demora - Aguardo vaga de UTIP com URGÊNCIA [...] E conforme documento de ID 194136981, colacionado à origem, constatada a gravidade do quadro do infante, ao informar a prioridade 1 do paciente na lista de espera por vaga em leito de UTI. Na origem, o Juízo plantonista deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada (ID origem 194143017): [...] 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 2.1 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão. [...] Pois bem. Sabe-se que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é zelar pela dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), aí compreendida a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Nesse contexto, reza o artigo 196 da Carta Magna que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Trata-se de direito individual e indisponível sendo que o Estado deve garantir e zelar para que todos tenham acesso pleno e efetivo à saúde e a tratamento eficaz e adequado mediante a realização de políticas públicas e de mecanismos e sistemas destinados a assegurar a ampla proteção à população. Para tanto, o Distrito Federal tem o dever de oferecer ao agravante o atendimento médico de que necessita, assegurando a sua internação nos serviços mantidos direta ou indiretamente pelo Sistema Único de Saúde, vedando-se qualquer forma de discriminação por parte de instituições públicas ou privadas. A falta de leitos em hospitais da rede pública, conforme visto constantemente em noticiários veiculados pela imprensa, e a própria crise da saúde pública do Distrito Federal, que se arrasta há anos, não podem servir de empecilho à efetividade do comando imperativo da Constituição Federal, devendo, destarte, assegurar ao infante, que, diga-se de passagem, está prestes a completar 1 (um) ano de idade, o tratamento adequado a fim de que tenha restabelecido o seu estado de saúde. O Direito à Saúde apresenta rubrica orçamentária prevista constitucionalmente, assim, é direito cidadão o acesso ao tratamento necessário para que garanta o tratamento necessário. Assim, a Saúde constitui política pública vinculada, não podendo o Estado negar o tratamento necessário sob o argumento do reserva do possível, pois, tratando-se de casos que envolvem a implementação de políticas públicas vinculadas deve-se garantir o mínimo existencial, que é expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, ao qual figura no rol dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão relacionada ao direito subjetivo do cidadão ao acesso a saúde de forma concreta, sendo estabelecido, ainda, que essa obrigação é solidária entre os entes federativos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifou-se. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Grifou-se. Dessa forma, não pode o Poder Público se eximir de sua obrigação constitucional, assim, a não concessão da tutela de urgência em caráter antecedente pode significar a morte do autor ou pode contribuir para agravar seu estado de saúde, de sorte que razões de ordem ético-jurídica se impõem para proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde humana, que se qualificam como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5o, caput). Assim como bem salientou o Juízo de origem na reavaliação da decisão concedida pelo plantão judicial: O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". Lado outro, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seu art. 7o que “A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” Acrescenta, ainda, em seu art. 4o e parágrafo único, ser dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, devendo a garantia de prioridade compreender a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Outrossim, o parágrafo segundo do art. 11 do aludido diploma legal enuncia que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Com efeito, tenho que, no caso em relevo, encontram-se presentes os pressupostos legais passíveis de ensejar o deferimento da medida de urgência pleiteada. Isso porque o relatório médico de ID origem 194136977 pg. 22/23, informa o grave estado de saúde do infante e atesta a necessidade de internação em unidade médica capaz de fornecer o tratamento adequado ao paciente. Existe, portanto, a plausibilidade do direito invocado, consistente na boa aparência da pretensão material, bem como o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, acaso não seja prontamente atendido. Ademais, verifica-se que o agravante necessita de tratamento eficaz e adequado em leito com suporte específico, à mercê de iminente risco de morte, e em caso de inexistência de leitos adequados para o tratamento em toda a rede pública de saúde do Distrito Federal, como última medida possível, necessário se faz a transferência para hospital da rede privada. Em complemento, em que pese a decisão proferida pelo Juízo de Origem, em sede de cognição sumária, entendo que a situação em apreço demanda intervenção imediata que não pode se vincular à atuação, muitas vezes burocrática, do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF. Logo, é primordial assegurar ao agravante o urgente tratamento adequado a fim de que tenha restabelecido o seu grave estado de saúde. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA e DETERMINO a imediata internação do paciente N. J. D. M. F. S., brasileiro, menor impúbere, nascido em 10 de janeiro de 2024, filho de N. M. F. C. e B. S. R., neste ato representada pelo genitor, Sr. N. M. F. C., NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM LEITO HOSPITALAR ADEQUADO PARA OS PROCEDIMENTOS REQUERIDOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA (independentemente da denominação de emergência, enfermaria, UTI, etc) OU, NA FALTA DE VAGAS, INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR ADEQUADO EM ALGUM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR, CONVENIADO OU NÃO COM A REDE PÚBLICA, QUE TENHA PLENAS CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À PACIENTE. Caso a internação se dê em hospital particular, todas as despesas vinculadas ao tratamento do agravante serão de responsabilidade do agravado. INTIME-SE INICIALMENTE A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. Em razão da gravidade da situação do paciente, CONCEDO O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) horas, a partir da intimação de presente decisão, para a efetivação da garantia do leito adequado à paciente, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento. Comunicada a existência de vaga em algum hospital, INTIME-SE o nosocômio onde se encontra o infante, para que, com autorização da equipe médica e com a maior brevidade possível, proceda a remoção do paciente, em transporte com suporte para oxigenoterapia, correndo os custos pelo Distrito Federal. Caso seja alegada a inexistência de vaga em leito hospitalar adequado ao tratamento do paciente dos hospitais da rede pública ou das unidades conveniadas ou contratadas, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder a INTIMAÇÃO DOS HOSPITAIS PARTICULARES: 1. HOSPITAL ALVORADA, situado na EPCT, QS 05, LOTE 1, Pistão Sul, Taguatinga/DF, telefone: 4009-6300; 2. HOSPITAL SANTA MARTA, situado na QSE 11 Área Especial n. 01/17 Setor E Sul -Taguatinga Sul/DF, telefone: 3451-3000; 3. HOSPITAL ANCHIETA, situado na Área Especial n. 8/10, Taguatinga Norte/DF, telefone: 3353-9000; 4. HOSPITAL SÃO FRANCISCO – QNN 28, MÓDULO C, CEILÂNDIA SUL/DF, telefone: 3378-9000 ou 3378-9075; 5. HOSPITAL INCOR/INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, Hospital das Forças Armadas, Estrada Contorno do Bosque, Cruzeiro Novo/DF, telefone: 3403-5400; 6. HOSPITAL MATERNIDADE BRASILIA, situado na QMSW 04, lote 01, Setor Sudoeste, Brasília/DF, telefone: 3315-1000. 7. HOSPITAL SANTA LÚCIA, localizado no SHLS s/n lt C S, 716, Brasília - DF, CEP: 70390700 (0xx)61 3445-0000; 8. HOSPITAL SANTA LUZIA, situado na SHLS QUADRA 716, CONJUNTO E, BRASÍLIA/DF, telefone: 3445-6000 ; 9. HOSPITAL UNIMED ASA SUL/ HOSPITAL PLANALTO – SGAS 914, CONJ. H, LOTE 64/65, ASA SUL/DF, telefone: 3962.4410; 10. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BRASÍLIA; SEP/SUL, 710/910, bloco B, Asa Sul, telefone: 3442-9200; 11. HOSPITAL SANTA HELENA, situado na SHIN 716, bloco J, Asa Norte, Brasília/DF, fone 3215-0000 ou 3215-0291; 12. HOSPITAL BRASÍLIA, SHIS QI 15, LOTE G, LAGO SUL/DF, telefone: 3704-9000; 13. HOSPITAL DAHER, situado na SHIS, QI 07, conjunto F, Lago Sul, Brasília/DF, telefone: 3213-4848, 14. HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, situado na Q. 16, AE 16, ld Oeste, Setor Central, Gama/DF, CEP: 72.405-160, fone: 3705-4000; - por intermédio do diretor do respectivo hospital ou de quem suas vezes fizer, que poderá ser o médico responsável pela UTI ou funcionário responsável pelo plantão administrativo, para a tomada das providências, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de eventual responsabilização criminal. Havendo vaga em leito hospitalar adequado ao tratamento do paciente, deverá o hospital particular intimado cumprir a liminar em comento; bem como deverá ser intimada a Central de Regulação para promover o direcionamento do paciente para a rede privada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). Caso seja alegada a inexistência de vaga em leito hospitalar adequado ao tratamento do paciente do estabelecimento privado, deverá o hospital particular, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais determinadas anteriormente, informar ao Juízo Natural da causa a quantidade de leitos com a estrutura requerida existentes daquela instituição, bem como o nome completo das pessoas que os ocupavam por ocasião da diligência do Oficial de Justiça, com data e horário da admissão, instruindo a informação com cópias dos prontuários dos pacientes internados. Intime-se. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, FICANDO DESDE JÁ AUTORIZADO O CUMPRIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. Ademais, intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator